Tribunal: TJDFT
Processo: 0006472-05.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. TEMA 971, STJ. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. INDENIZAÇÃO. OPÇÃO PELA FORMA INDENIZATÓRIA. DIREITO DO COMPRADOR.
1. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 971, a seguinte tese: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
2. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
3. Segundo o colendo STJ, deve-se conferir aos compradores o direito de optar pela indenização pelo período de mora, tomando-se como parâmetro a cláusula penal moratória estabelecida apenas em benefício da incorporadora, afastando-se, nesse caso, a condenação ao pagamento de lucros cessantes.
4. Apelo parcialmente provido.